Tribunal: TJMT
Processo: 1039807-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: 1039807-92.2021.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Embargada: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
Embargante: ANA GRABRIELA DE MORAES LEAO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBJETIVA A REDISCUSSAO DA MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação da matéria discutida nas razões recursais, e pretende a embargante rediscutir os fundamentos da decisão, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Rejeito o pedido de sustentação oral realizado pela parte interessada uma vez que "Não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, consoante dispõe o artigo 49, §2o, do Regimento Interno da Turma Recursal (RESOLUÇÃO TJMT/OE No 16/2023)."
3. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039807-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA GABRIELA DE MORAES LEAO - CPF: 020.769.121-50 (RECORRENTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024